Tribunal: TJSP
Processo: 2108682-44.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pretensão recursal desnecessária, ao menos neste momento processual, diante das considerações realizadas pelo Juízo "a quo", assegurando o direito da parte executada – Inequívoca ausência de interesse recursal e de prejuízo - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.